Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735629-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) APELADO: JOSE SIQUEIRA BARROS JUNIOR, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., J P TOLENTINO FILHO - ME DECISÃO RETIRADA DE PAUTA Defiro o pedido de retirada do processo de pauta para inclusão em nova data em que seja possível a realização de sustentação oral por videoconferência. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator